Tribunal: TJDFT
Processo: 0741363-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741363-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CALDEIRO DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA CALDEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CALDEIRO DOS SANTOS contra decisões exaradas pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF nos autos do Inventário n. 0723004-78.2022.8.07.0003, proposto pelo agravante, tendo por objeto o acervo hereditário decorrente do falecimento de MARIA CALDEIRO DOS SANTOS. Nos termos da primeira decisão recorrida (ID 136805260 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível o arrolamento do imóvel localizado na VC311, chácara 107, lote 39A, do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN), por se tratar de bem sem escritura pública, adquirido mediante cessão de direitos. Na mesma oportunidade foi facultado ao autor a adequação da ação ao rito do alvará judicial e a instrução do processo com a certidão de existência/inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte emitida pela Previdência Social em nome da falecida. De acordo com a segunda decisão recorrida (ID 170248132 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante e o condenou ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o autor afirma que os direitos sobre o imóvel adquirido por sua falecida genitora por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos, independentemente de registro, ostentam valor econômico, sendo passíveis de partilha em ação de inventário por arrolamento sumário. Ressalta que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis que não se encontram devidamente escriturados e de imóveis passíveis de regularização. O agravante sustenta que a posse é transmissível aos herdeiros ou legatários com os mesmos caracteres, conforme estabelece o artigo 1.206 do Código Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a tramitação da ação de inventário até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, o agravante postulou a reforma do decisum, para que seja determinado o prosseguimento do inventário, mediante o arrolamento dos direitos possessórios sobre o bem imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente. Pugna, ainda, pelo afastamento da multa imposta na decisão denegatória de provimento aos embargos de declaração (ID 170248132) Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise dos autos, observa-se que se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal de modo a justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É notória a problemática situação fundiária do Distrito Federal, dado o constante surgimento de loteamentos clandestinos, agravada pela atuação pouco eficiente do Estado na adoção de medidas efetivas para assegurar o adequado ordenamento territorial e urbano. O imóvel objeto da ação de inventário encontra-se localizado em uma região fruto da ocupação desordenada do solo urbano, cuja consolidação deu ensejo ao seu desmembramento da Região Administrativa de Ceilândia, tornando-se uma região administrativa autônoma, cujos imóveis são passíveis de regularização fundiária, com exceção daqueles cuja ocupação fere normas de proteção ambiental e urbanística. Conforme pode ser observado da ficha do cadastro imobiliário acostada aos autos do processo originário sob o ID 133818223, o imóvel arrolado pelo agravante encontra-se edificado para fins residenciais e tem como título uma declaração de posse. A possibilidade de regularização do imóvel é presumida, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL, ao invés de promover a sua desocupação, optou por incluí-lo na pauta do IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, conforme o documento constante do ID 133818624 do processo originário, no qual a falecida MARIA CALDEIRO DOS SANTOS figura como contribuinte. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão semelhante à debatida nos autos, reconheceu a possibilidade de inclusão de imóveis não registrados no rol de bens passíveis de inventário, em decorrência da expressão econômica da posse exercida pelo de cujus. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) – grifo nosso. Por certo, o fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não afasta a possibilidade de sua inclusão no rol de bens do espólio passíveis de partilha em inventário, uma vez que os direitos possessórios ostentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atenta a realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, mostra-se possível a partilha em inventário ou arrolamento versar sobre direitos imóveis que estejam em situação irregular. 2. O documento expedido pela Secretaria de Habitação que reconhece ao de cujus a titularidade de direitos sobre o imóvel, mesmo que de natureza não dominial, autoriza sua inclusão no arrolamento sumário. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1691053, 07022993420238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SENTENÇA QUE NEGA A LIBERAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. REFORMA. 1. O formal de partilha é documento previsto em lei, apto a permitir a transferência dos bens herdados. Deve ser expedido mesmo nas hipóteses de partilha de direitos sobre imóvel irregular, sem matrícula no Cartório do Registro de Imóveis, não obstante a impossibilidade ocasional de sua averbação. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1026726, 20161210050755APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 360/371) – grifo nosso. No entanto, é preciso ressaltar que o fato de ser admitida a inclusão de tais direitos no inventário não representa circunstância apta a ensejar o reconhecimento da propriedade do imóvel em favor dos sucessores. Com efeito, em tais hipóteses, o inventário tem por objeto apenas direitos possessórios/aquisitivos sobre o imóvel, de modo que sua partilha, por si só, não confere aos herdeiros o direito subjetivo de aquisição da propriedade, mas apenas a definição de sua cota parte, caso a ocupação do bem venha a ser regularizada ou em caso de cessão onerosa dos direitos hereditários. Portanto, estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, tem-se por impositivo o deferimento da tutela recursal vindicada em caráter provisório. Com essas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade de conversão da ação de inventário ao rito do alvará judicial, devendo permanecer suspensa a tramitação do processo até o julgamento do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação submetida à jurisdição voluntária, não há parte recorrida a ser intimada para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 às 14:12:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.